Tribunal: STF
Processo: HC 236399
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REANÁLISE DE PROVA: INVIABILIDADE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 816.099/PE  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 778 dias-multa, no regime inicial fechado, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. O título condenatório transitou em julgado em 02/03/2023.



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator dela não conheceu. Seguiu-se o agravo de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a nulidade das provas que embasaram a condenação, pois oriundas de entrada forçada em domicílio, ausente mandado judicial, justa causa ou consentimento válido. Diz desnecessário reexame de fatos e provas, haja vista que, a partir de depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, constata-se o desrespeito à inviolabilidade domiciliar.  



    6. Requer, em sede liminar, a colocação do paciente em liberdade. No mérito, pretende a declaração da nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar.



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 02/03/2023, tendo sido formalizada a impetração apenas em 18/12/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. De outro lado, as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, observado o Verbete n° 182 da Súmula daquela Corte. O Tribunal de Justiça, do mesmo modo, não apreciou a matéria alusiva à inviolabilidade domiciliar, na medida em que o ponto sequer foi objeto da apelação. Sendo assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Por fim, não se mostra possível proceder à revaloração de depoimentos nesta via, como pretende a defesa. Esta Suprema Corte, há muito, assentou  que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo o caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator